Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-04.2011.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000281-04.2011.8.14.0034

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO LOPES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS NAS APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DO BANCO VOTORANTIM S.A SEM COMPROVAÇÃO DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por BANCO BMG S.A (Num. 7863719 - Pág. 01/08) e BANCO VOTORANTIM S.A (Num. 8017830 - Pág. 01/08),

em face da decisão monocrática de Num. 7458896 - Pág. 01/12, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar o valor dos honorários advocatícios em razão do juízo de primeiro grau já ter arbitrado no percentual máximo previsto pelo ar. 85 do CPC.”

Alega o agravante BANCO BMG S.A (Num. 7863719 - Pág. 01/08) que
o contrato foi revestido de todos os requisitos legais, estando acompanhado de todos os documentos da Agravada, como carteira de identidade e CPF, não existindo qualquer negligência do banco Agravante. Assim também não há que se falar em má fé, pois o banco réu sempre foi muito cuidadoso em suas transações.

Aduz que todos os documentos apresentados possuem fé pública, não cabendo ao banco réu levantar qualquer dúvida quanto à sua veracidade. Ao contrário do que fora ventilado na peça exordial, o agravado verdadeiramente anuiu ao contrato de forma livre e espontânea, o que se comprova diante do instrumento contratual.

Sustenta que, sem prova do dano, não há que se cogitar de responsabilidade civil, não devendo, pois, o presente pedido de indenização prosperar.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

O BANCO VOTORANTIM S.A (Num. 8017830 - Pág. 01/08) também interpôs agravo interno de Num. 8017830 - Pág. 01/08, arguindo que não há nos autos prova capaz de conferir veracidade às alegações deste agravante, bem como que o empréstimo tenha sido firmado com a anuência do agravado.

Afirma que o contrato discutido nos presentes autos se encontra devidamente assinado pela imposição da digital, e na presença de duas testemunhas (Num. 602116 -Pág. 83).

Requereu também o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Foi determinado o recolhimento em dobro das custas, através do ato ordinatório de Num. 8023228 - Pág. 1.

O BANCO BMG S.A cumpriu a determinação de pagamento em dobro das custas, conforme petição de Num. 8116788 - Pág. 1, Num. 8116786 - Pág. 1 e Num. 8116787 - Pág. 1.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 8503355 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO AGRAVO INTERNO DO BANCO VOTORANTIM S.A

O presente Recurso comporta julgamento imediato, por ser
inadmissível
, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal.

Sabe-se que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízo
ad quem
possa analisar o mérito recursal.

Tais requisitos se classificam em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimadade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

Compulsando os autos, é possível evidenciar que o agravante não preencheu um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo.

Isto porque o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, do NCPC.

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

No presente caso, não houve o pagamento do preparo recursal, mesmo depois da determinação de pagamento em dobro prevista no ato de Num. 8023228 - Pág. 1.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno do BANCO VOTORANTIM S.A,
nos termos da fundamentação explicitada.

DO AGRAVO INTERNO DO BANCO BMG S.A

Cinge-se a controvérsia recursal na análise do acerto, ou não, da decisão monocrática que confirmou os termos da sentença de primeiro grau

que condenou os bancos, ora aagravantes, ao pagamento de indenização por danos morais, repetição de indébito e declaração de nulidade dos respectivos contratos bancários de empréstimo.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo ora agravante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

A teor do art. 373, I, do CPC, a parte autora/agravada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve empréstimos realizado em seu nome pelo banco/agravado.

Por outro lado, o banco réu afirmou que o contrato é válido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/agravado, entretanto, verifico que o agravante NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato de empréstimo aqui noticiado tenha sido firmado pela parte ora recorrida.

Isso porque o agravado é analfabeto e os contratos foram assinado a rogo.

Logo, não há nos autos prova capaz de conferir veracidade às alegações do recorrente, no sentido que o contrato de empréstimo tenha sido firmado com a anuência do agravado

Assim, o banco não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, prevalecendo a tese que o contrato não foi firmado por ele.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do agravante.

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo agravado, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

No presente caso restou demonstrada a abusividade do ato praticado pela instituição financeira, bem como restou comprovado que o agravado teve um empréstimo consignado indevidamente de seu benefício previdenciário.

Deste modo, levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido, qualificada na inicial como pensionista, tendo litigado sob o pálio da justiça gratuita, e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado; impõe-se a manutenção do montante indenizatório arbitrado na sentença em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que não houve pedido de majoração pelo recorrente.

Nesse sentido, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO.

Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar.

Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$12.490,00
reduzidos para R$ 7.000,00.

APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

(2017.03596890-09, 179.799, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA ACOLHIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO.

Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar.

Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em
R$15.000,00 foram reduzidos para R$ 7.000,00.

APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

(2017.03597353-75, 179.800, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, a 1ª Turma de Direito Privado deste E. tribunal tem entendimento que a mesma deve ser procedida em dobro, pois havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista.

Senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO REALIZADO POR TERCEIRO, EM NOME DA AUTORA, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE SEJA DEVOLVIDO EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MOSTRA-SE INCONTROVERSO QUE A RECORRIDA IRIA PAGAR POR UMA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA, ORIUNDA DE UM CONTRATO, REALIZADO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO, AO QUE TUDO INDICA. A AUTORA/APELADA SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS, PORQUANTO COLACIONOU AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVAM OS DESCONTOS INDEVIDOS. POR OUTRO LADO, O APELANTE NÃO LOGROU CUMPRIR COM O SEU ÔNUS, POIS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA. INÓCUA A TENTATIVA DE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELA AUTORA E NÃO POR OUTRA PESSOA. DEMONSTRADA A MÁ-FÉ NO CASO DOS AUTOS, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DEVE SE DAR DE FORMA EM DOBRO. DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 8.000,00 (oito mil reais). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.02213538-17, 175.776, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-31)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-23)

No mesmo sentido, segue a presente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1- (...). 2- (...). 3.- (...). 4.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 5.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo regimental improvido.”. (STJ - AgRg no AREsp: 357187 RJ 2013/0218788-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

Dessa forma, a decisão que determinou a restituição seja procedia em dobro não merece reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2022